Tribunal: TJSP
Processo: 1057583-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamentos – Configurada responsabilidade do Município de São Paulo e Estado de São Paulo – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1057583-97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada NATHALIA MOREIRA ALBERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
2
Voto no 39702
Apelação Cível / Remessa Necessária (Rg) no 1057583-97.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: Município de São Paulo e Estado de São Paulo
Apelada: Nathalia Moreira Alberto
APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA MANDADO
DE SEGURANÇA
Fornecimento de Medicamentos

Configurada responsabilidade do Município de São Paulo e Estado
de São Paulo Art. 196 da CF/88 Presente a necessidade de se
proteger o bem maior que é a vida O direito à saúde é direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nathalia
Moreira Alberto contra o Secretário da Saúde do Município de São Paulo e o Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, tendo em vista que negaram o fornecimento dos
medicamentos “Lurasidona (Latuda) 40 mg
1 comprimido ao dia”, “Venlafaxina
(Alenthus XR) 75 + 37,5 mg 1 comprimido ao dia”, “Lisdexanfetafimina (Venvanse) 30
mg 1 comprimido ao dia” e “Buspirona (Ansitec) 10 mg 3 comprimidos ao dia”, pelo
tempo que for necessário, para o tratamento de “Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade CID F.31.7 e F.90.0”. Diante da impossibilidade
econômica da parte autora em adquirir tal medicação, bem como da dificuldade de
obtenção dos referidos fármacos junto à esfera administrativa, houve a propositura da
presente demanda (fls. 01/05).
A liminar foi deferida (fls. 107/108), bem como a gratuidade
judiciária (fls. 18/19).
Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
3
do mandado de segurança, devendo haver a cassação da liminar concedida (fls. 127/131).
A r. sentença de fls. 152/157, exarada pelo MM. Juiz Thiago
Baldani Gomes de Filippo, julgou procedente a ação, concedendo a segurança e tornando
definitiva a medida liminar outrora concedida, a fim de determinar que as autoridades
impetradas fornecessem à impetrante os medicamentos pleiteados, conforme prescrição
médica. Custas na forma da lei. Incabível condenação em honorários.
Soma-se à remessa oficial, as apelações do Município de São
Paulo e do Estado de São Paulo.
A apelação do Município de São Paulo aduz, em síntese: a) que
há alternativa terapêutica fornecida pelo SUS; b) que há ausência de omissão estatal; c) que
alguns medicamentos pleiteados não encontram-se registrados em órgãos públicos
brasileiros; d) que não foram observados os requisitos do Tema no 106 do STJ; e) que o
laudo médico não citou os fármacos disponibilizados pelo SUS utilizados pela Apelada; f)
que devem ser observados os princípios orçamentários, da Isonomia e da Razoabilidade
(fls. 181/189).
A apelação do Estado de São Paulo aduz, em síntese: a) que não
foram observados os requisitos do Tema no 106 do STJ, não podendo os magistrados
ignorarem a existência do procedente vinculante; b) que o laudo médico apresentado não
faz menção ao uso da terapia convencional fornecida pelo Poder Público; c) que há
alternativa terapêutica fornecida pelo SUS; d) que há inadequação da via eleita; e) que não
há direito líquido e certo à obtenção do medicamento pleiteado (fls. 199/207).
Contrarrazões às fls. 208/209.
Através de petição diversa (fls. 235/237) acostada aos autos em
03/03/2020, Nathalia Moreira Alberto afirmou que os medicamentos ainda não haviam
sido entregues desde a concessão da tutela em 11/11/2019.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
4
de primeiro grau (fls. 244/246).
Por meio de decisão de ofício às fls. 253/254, foi determinado
que as autoridades coautoras cumprissem a liminar ratificada pela r. Sentença em 24 horas,
sob pena de: a) multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor total de R$ 50.000,00; b)
sequestro de verba pública a fim de garantir a aquisição do produto; e, c) responsabilização
civil e criminal dos impetrados. Ainda, em face do panorama de isolamento social, a r.
decisão poderia ser cumprida imediatamente pelo patrono da Requerente.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a r. decisão
de primeiro grau (fls. 244/246).
Por meio de decisão de ofício às fls. 253/254, foi determinado
que as autoridades coautoras cumprissem a liminar ratificada pela r. Sentença em 24 horas,
sob pena de: a) multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor total de R$ 50.000,00; b)
sequestro de verba pública a fim de garantir a aquisição do produto; e, c) responsabilização
civil e criminal dos impetrados. Ainda, em face do panorama de isolamento social, a r.
decisão poderia ser cumprida imediatamente pelo patrono da Requerente.
É o relatório.
De início, revela-se ser caso de aplicação da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema no 106), em abril
de 2018, que determinou os critérios para o fornecimento de medicamentos não
padronizados pelo SUS, pois os presentes autos foram distribuídos após a conclusão do
julgamento do referido recurso especial.
Não merece guarida a preliminar de inadequação da via eleita
alegada pelo Estado de São Paulo, vez que confunde-se com o próprio mérito do
“mandamus” e, por tal razão, com ele será analisado.
Quanto ao mérito, basta a leitura da Constituição Federal, em
especial dos artigos 1o, inciso III (“a República Federativa do Brasil [...] tem como
fundamentos: a dignidade da pessoa humana”), 5o, caput (“... garantindo-se aos brasileiros
.... o direito à vida”) e inciso XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”), 6o (“são direitos sociais a educação, a saúde, ...”) e 196 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
5
seguintes, para derrubar por terra qualquer argumentação contrária, no que se refere ao
fornecimento dos medicamentos solicitados.
Nos termos do § 1o do artigo 5o da Constituição Federal, as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Nesse sentido:
“Nos termos do § 1o do art. 5o da Constituição, as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, inserindo-
se o fornecimento de medicamentos aos carentes, na esfera de atuação
obrigatória para a preservação da vida por parte do Poder Público,
sustentado por uma escorchante carga tributária. Assegurar-se o direito
à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia
a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar tutela
jurisdicional através da medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de
sobrevivência.” (TJRJ, ADV 39-01/611, n. 98713, Ap. 8.653/2000, Rel.
Des. A. Pimentel).
E essa garantia fundamental não é um mero exercício de retórica
e não tem teor programático: impõe-se a administração direta (União, Estados e
Municípios) o dever de garanti-la dentre outros modos, assegurando o acesso à saúde
pública. Há que se vê-la como norma impositiva e de eficácia plena.
Nenhuma regra de hermenêutica pode se sobrepor ao princípio
mais importante estabelecido na Constituição de 1988, art. 196. Cabe interpretar a Lei de
forma mais humana, buscando um fim justo, qual seja, a preservação da vida.
Não há que se apegar, rigidamente, à fria letra da Lei, mas
considerá-la como um objetivo a ser alcançado, tal qual lançado pela Constituição, assim
garantidos o direito à saúde, à vida e à dignidade humana.
Por sua vez, os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal
refletiram na Constituição Estadual, sendo certo que, em sua Seção II, arts. 219 a 231,
regula a questão da saúde no Estado, ficando estabelecido que tal serviço é de relevância
pública, sendo garantido o “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde,
em todos os níveis” (art. 219, parágrafo único, 2) e a “gratuidade dos serviços prestados,
vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título” (art. 222, V).
Ainda, a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde SUS,
qual seja a Lei no 8.080/90, em seus arts. 2o e 6o, inciso I, “d”, estatui que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
6
“Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”
“Art. 6o. Estão Incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde SUS:
I A execução de ações:
(...)
d de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.”
No mais, a respeito da matéria, é o entendimento esposado pelo
E. STJ, no Recurso Especial no 212.346-RJ, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, j.
09.10.2001, v.u.:
“Observa-se, pois, que o Sistema Único de Saúde pressupõe a
integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para
atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual,
comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da
paciente, deverá ser ele fornecido. Tem, portanto, a recorrente,
visivelmente, direito líquido e certo ao recebimento do remédio. As
normas que promovem a garantia de direitos fundamentais não podem
ser consideradas como programáticas, porque 'possuem um conteúdo que
pode ser definido na própria tradição da civilização ocidental-cristã' e 'a
sua regulamentação legislativa, quando houver, nada acrescentará de
essencial: apenas pode ser útil (ou, porventura, necessária) pela certeza
e segurança que criar quanto às condições de exercício dos direitos ou
quanto à delimitação frente a outros direitos' (cf. José Luiz Bolzan,
“Constituição ou Barbárie: perspectivas constitucionais”, in “A
Constituição Concretizada
construindo pontes com o público e o
privado”, Ingo Wolfgang Sarlet (org), Livraria do Advogado Editora,
Porto Alegre, 2000, p. 34). Dessarte, defronte de um direito fundamental,
cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou
burocrática do Poder Público, uma vez que, segundo os ensinamentos de
Ives Gandra da Silva Martins, 'o ser humano é a única razão do Estado.
O Estado está conformado para servi-lo, como instrumento por ele
criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, pode
prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o
Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si
mesmo” (in Caderno de Direito Natural Lei Positiva e Lei Natural”, n.
1, 1a edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27).Deveras,
como já foi ressaltado pelo ilustre Ministro José Delgado, ao julgar caso
semelhante ao dos autos, em que se discutia o fornecimento de
medicamentos a portadores do vírus HIV, o Resp no 325.337/RJ, DJU de
3.9.2001, 'a busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser
prestigiada pelo magistrado, de modo que o cidadão tenha, cada vez
mais facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua atuação
em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer nas de
direito público.'
Portanto, não há como fugir à conclusão de que existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
7
obrigatoriedade à União, aos Estados e aos Municípios em cumprir com as diretrizes de
direito fundamental à saúde, não podendo a Separação dos Poderes constituir-se em
obstáculo à atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir lesões ou ameaças à
direitos daqueles que o provocam.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos às
pessoas tem sido aceita até mesmo quando não estão disponíveis em rede pública de saúde,
prevalecendo o disposto no art. 196 da Constituição Federal. Nesse sentido, vem decidindo
esta E. Corte (Agravo de Instrumento no 80.727-5/0-00, j. 6.8.2002, Rel. Des. PEIRETTI
DE GODOY; Agravo de Instrumento no 322.302-5-5, j. 03.06.2003, Rel. Des. CAUDURO
PADIN e Apelação Cível no 319.023-5/4-00, j. 11/08/2003, Rel. Des. JOSÉ HABICE).
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa à lei
orçamentária, porquanto a questão versa sobre direitos à saúde e à vida, portanto,
fundamentais e indisponíveis, cabendo ao Município e Estado aparelharem-se para servir a
população adequadamente, não se aplicando, ao caso, a teoria da reserva do possível.
Há que se ressaltar, ainda, que o Poder Judiciário não está, aqui,
se investindo de co-gestor do orçamento do Poder Executivo. Está tão-somente cumprindo
com sua missão constitucional, ou seja, “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder Judiciário,
guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer ofensa à
discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargador Magalhães Coelho, J. 24.01.2007).
E nem é menos verdade que se o Município e o Estado
assumiram esse ônus, não se pode alegar falta de verba ou previsão orçamentária. A falta
de previsão orçamentária reflete senão uma omissão de quem incumbe o dever de adotar as
medidas cabíveis, para o cumprimento efetivo da Lei Maior.
Diante disso, o Judiciário não pode se quedar inerte, aguardando
por parte dos outros Poderes, definições acerca da implementação de novas políticas de
saúde. Havendo direito a ser assegurado, há de se garantir o fornecimento de remédios e/ou
tratamentos àqueles que necessitem.
Quanto à isonomia, é direito da Apelada, valer-se do judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
8
para atender situação tida como necessária por médico devidamente habilitado.
Sobre o assunto vale ressaltar o ensinamento de Alexandre
Freitas Câmara a esse respeito (“Lições de direito processual civil.” Vol. I. 9. ed. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2003, p. 40):
“A isonomia (ou igualdade) está intimamente ligada à idéia de processo
justo isto é, de devido processo legal , eis que este exige necessariamente
um tratamento equilibrado entre os seus sujeitos. Por essa razão, aliás,
dispõe o artigo 125, I, do CPC, que é dever do juiz assegurar às partes um
tratamento isonômico. Não se pode ver, porém, neste princípio da igualdade
uma garantia meramente formal. A falsa idéia de que todos são iguais e, por
isso, merecem o mesmo tratamento é contrária à adequada aplicação do
princípio da isonomia. As diversidades existentes entre todas as pessoas
devem ser respeitadas para que a garantia da igualdade, mais do que
meramente formal, seja uma garantia substancial. Assim é que, mais do que
nunca, deve-se obedecer aqui à regra que determina tratamento igual às
pessoas iguais, e tratamento desigual às pessoas desiguais.”
Vale destacar que o Poder Judiciário não é órgão técnico para
aferir se o solicitado pelo profissional da área médica é ou não o indicado para a
enfermidade do paciente, devendo, então, determinar o fornecimento do quanto solicitado
pelo profissional, que é o possuidor do conhecimento necessário para tal mister.
Quanto a tal quadro, há prova documental produzida nestes
autos, consistente em laudo médico fundamentado e circunstanciado (fls. 11/15), que
apontam para a especificidade e necessidade dos medicamentos solicitados ao tratamento, a
saber (fl. 15):
“[...] Nathalia iniciou seu tratamento em 2008, com colega de
especialidade, havendo durante esse tempo mudanças em seu quadro, e
também nas hipóteses diagnósticos formuladas, situação perfeitamente
comum considerada a trajetória descrita por portadores dos transtornos
mentais dos quais Nathalia também compartilha.
Após inúmeras tentativas de tratamento, com diversos esquemas
terapêuticos (incluindo aqueles padronizados pelo SUS), Nathália
obteve a estabilização do quadro (e consequente melhora) com
“Lurasidona (Latuda) 40 mg”, “Venlafaxina (Alenthus XR) 75 + 37,5
mg”, “Lisdexanfetafimina (Venvanse) 30 mg” e “Buspirona (Ansitec) 10
mg”, porém tais medicações representam à paciente importante ônus
financeiro.
Não há previsão de alta, até o momento.” (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
9
Observe-se que a prescrição médica é evidência inequívoca da
necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado, posto que elaborada por profissional
habilitado e a quem compete unicamente, por ofício de seu grau, a avaliação do estado de
saúde e a definição dos procedimentos a serem realizados.
Não cabe ao Município e ao Estado indicarem o tratamento que
entendam adequado, uma vez que compete ao médico, e somente a ele, receitar o
tratamento que julgar adequado ao seu paciente, sendo dever da Fazenda Pública Municipal
e Estadual, nos termos do art. 196 da CF, fornecerem os medicamentos prescritos.
Ademais, cumpre ressaltar que o insumo/medicamento ou
tratamento que é eficiente para uma pessoa pode não o ser para outra, cabendo somente ao
médico prescrevê-lo conforme seus conhecimentos técnicos e as especificidades de seus
pacientes.
Inclusive, foi comprovada a existência de registro dos
medicamentos “Lurasidona”1, “Venlafaxina”2, “Lisdexanfetafimina”3 e “Buspirona”4 na
ANVISA.
Em relação à demonstração da incapacidade financeira da
Apelada, esta pôde ser observada com a apresentação de declaração de hipossuficiência (fl.
07) e cópia de sua CTPS (fl. 09).
Por fim, fica clara a existência do cumprimento dos requisitos
apresentados no Tema no 106 do STJ.
Entretanto, mesmo a parte preenchendo todos os requisitos no
Tema no 106 do STJ, cumpre ressaltar que partilhamos do entendimento do ilustre
1 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351611663201590/>. Acesso em: 19
mar. 2020.
2 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351114980201562/>. Acesso em: 19
mar. 2020.
3 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351306030200921/>. Acesso em: 19
mar. 2020.
4 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351160591200294/>. Acesso em: 19
mar. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
10
Desembargador Leonel Costa, salientado em acórdão referente aos autos de Apelação
Cível no 1010995-91.2018.8.26.0077, pela 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 3 de julho de 2019:
“Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça Tema no 106:
'A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.'

Contudo, entendo que referido Tema fixa requisitos a serem observados
pelas diversas instâncias do Poder Judiciário, e não tese jurídica.
Isso porque é de competência do Poder Legislativo a inovação ao
ordenamento jurídico, sendo certo que é a referido Poder que cabe,
enquanto representantes do povo, analisar as mazelas que acometem a
sociedade brasileira e, após discussão, fixar o alcance dos direitos e suas
limitações por meio de leis.
Nesta senda, ao Poder Executivo cabe regulamentar a questão, editando
atos gerais que complementem as leis e possibilitem sua efetiva
aplicação.
Assim, tal qual fixado pela Constituição Federal, o Poder Judiciário tem
por função garantir a observância dos direitos individuais, coletivos e
sociais, bem como a resolução de conflitos presentes na sociedade.
Portanto, não pode o Poder Judiciário, que não detém poder para inovar
no ordenamento ou regulamentar a questão, impor limitações aos
direitos garantidos pelo texto Constitucional, tal qual o direito à saúde.
Tese jurídica é aquela que permite o julgamento de processos em bloco
para a sua aplicação (art. 12, §2o, II do CPC), consistindo na formulação
de uma tese sobre uma relevante questão de direito, fixando-se a ratio
decidendi ou holding como precedente a ser observado pelas cortes
inferiores aos Tribunais Superiores.
Tese jurídica é a interpretação prevalente nos Tribunais Superiores, no
sistema de repercussão geral (STF) ou de recursos repetitivos (STJ), em
que se fixa um determinado fundamento de direito para a solução de uma
questão controvertida, cuja interpretação jurisprudencial enseja
multiplicidade de soluções por fundamentos diversos e conflitantes, sendo
instrumento de uniformização de jurisprudência e de racionalização da
justiça.
Desta forma, o estabelecimento de condicionantes de procedimento ou de
monitorização do julgamento dos Tribunais e órgãos judiciários
monocráticos, vinculados por meio do sistema de repercussão geral ou
de julgamentos repetitivos ou pelas Turmas Especiais dos Tribunais de
Justiça nos incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), mas
que não representem teses jurídicas, não tem amparo legal do novo
CPC/2015, esbarrando a inconstitucionalidade da invasão indevida da
função legislativa.
Assim, a TESE 106 do E. STJ não se reveste dos requisitos autorizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
11
pelo CPC/2015 a ensejar a vinculação dos julgamentos, considerando
que não fixa qualquer interpretação a uma questão relevante de direito,
mas estabelece requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos
não constantes dos atos normativos do SUS.”
Ademais, cabível a análise de concessão de multa diária.
In casu, a tutela provisória de urgência foi concedida em
11/11/2019 (fls. 107/108) e até 03/03/2020 os medicamentos necessários ao tratamento da
Apelada não foram concedidos (fls. 235/237). Ou seja, após mais de três meses os
fármacos imprescindíveis para a manutenção da saúde da impetrante ainda não foram
entregues. Desta forma, entendo cabível a imposição aos Apelantes de multa diária em R$
1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da ordem.
Cabe ressaltar que é faculdade do juiz “determinar as medidas
que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” (artigo 297, caput do CPC),
por isso a fixação de multa diária mostra-se adequada para a garantia do cumprimento da
obrigação de fazer a que foram condenados. A partir do momento que a obrigação não for
cumprida, a multa passa a ter caráter sancionatório.
O art. 536, caput e § 1o do CPC, dispõe sobre algumas medidas
cabíveis para a efetivação da tutela específica ou para obtenção do resultado prático
equivalente, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração.
Nessas circunstâncias, é de ser mantida a sentença recorrida em
sua integralidade, a fim de que os Apelantes forneçam imediatamente e de maneira
solidária os medicamentos pleiteados na exordial, garantindo-se, assim, o adequado
tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em
caso de descumprimento da ordem.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011, ficando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057583-97.2019.8.26.0053 -Voto no 39702
12
partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário dos Apelantes.
MARREY UINT
Relator